Tribunal: STF
Processo: RE 65528
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
- Ação de despejo.- Retomada de prédio de apartamento e de loja, para instalação de hotel, pedida na vigência da L. 1.300, de 1950, e com fundamento no art. 15, inciso II, dessa lei. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que apóia a pretensão. 
- Recurso extraordinário não conhecido.